Tribunal: TJBA
Processo: 8010387-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010387-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por advogado em causa própria contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ele protocolado. A decisão monocrática extinguiu o recurso sem resolução do mérito ao constatar a ocorrência de litispendência recursal e preclusão consumativa, uma vez que o recorrente já havia interposto anteriormente o agravo de instrumento nº 8010379-38.2026.8.05.0000 contra a mesma decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a interposição de um segundo agravo de instrumento contra a mesma decisão judicial, sob o argumento de defender interesse pessoal e autônomo do advogado (afastamento de multa por má-fé e execução reversa), supera a preclusão consumativa quando a mesma matéria já foi levada ao tribunal no primeiro recurso interposto.

III. Razões de decidir

3. O sistema processual civil adota o princípio da unirrecorribilidade e a regra da preclusão consumativa. O ato de interpor um recurso exaure a faculdade processual da parte e de seu patrono em relação àquela específica decisão judicial.

4. A alegação de que o segundo recurso defende o interesse autônomo do advogado, na condição de terceiro prejudicado, não afasta a inadmissibilidade processual quando se verifica que o objeto central da impugnação já foi submetido à análise do tribunal no recurso prevento.

5. O risco de dano e a urgência alegados pelo recorrente se encontram plenamente superados, pois já houve o deferimento de efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento nº 8010379-38.2026.8.05.0000, o qual paralisou as penalidades impostas ao advogado pelo juízo de origem, garantindo a proteção de seus direitos até o julgamento definitivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A interposição de mais de um agravo de instrumento contra a mesma decisão judicial acarreta a preclusão consumativa do segundo recurso interposto, sendo inadmissível a duplicidade recursal ainda que fundada na alegação de defesa de interesses distintos entre a parte e seu advogado."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º, e 932, inciso III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 80
10387
-
15
.202
6
.8.05.0000, em que figura como Agravante
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ
e, como Agravad
o, BANCO ITAUCARD S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

D
es
. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

R
elator

Procurador(a) de Justiça